Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709525-86.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RESIDENCIAL PALMERAS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. “TARIFA MÍNIMA”. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TEMA 414/STJ. I – Acórdão reexaminado e modificado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC. II – A tarifa de consumo de água de cada unidade de consumo, em condomínio composto por várias unidades e apenas um hidrômetro, será composta de parcela fixa mínima e mais parcela variável eventual, exigida quando o consumo real medido exceder a franquia de consumo de todas as unidades somadas. Nova redação do Tema 414/STJ. III – Acórdão reexaminado e modificado de acordo com o novo precedente vinculante. IV – Apelação provida. Sentença reformada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, 6o da LINDB e 926 do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos a maior, ao argumento de que os efeitos do julgamento do Tema 414/STJ foram ex nunc, determinando que a modificação na forma de cobrança deve ser aplicada a partir de 20/6/2024, sob pena de ofensa à irretroatividade da nova interpretação conferida pelo julgado repetitivo; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 926 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Uma vez revogada, no julgamento embargado, a decisão que concedeu a antecipação de tutela ao embargante-apelado para apuração do débito pelo modo híbrido, a embargada-apelante pode voltar a adotar a forma de cálculo pela tarifa mínima, multiplicada pelo número de economias. 14. O acórdão embargado reformou a r. sentença que havia condenado a embargada-apelante à restituição de valores; o direito pleiteado pelo consumidor, de cálculo dos serviços prestados pelo modelo híbrido, foi julgado improcedente, portanto, não é cabível a restituição de valores” (ID 67469725 – Pág.5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à alegada afronta ao artigo 6o da LINDB, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “os princípios elencados (v.g., direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada) não podem ser analisados em sede de recurso especial, tendo em vista que, a despeito de estarem previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88)” (AgInt no REsp n. 2.108.945/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Em relação à invocada transgressão ao artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024